Tribunal: TJMT
Processo: 1021280-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021280-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Legitimidade Ativa ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRAB. EM EMP. E ORGAOS PUB. E PRIV. DE PROC. DE DADOS SERV. INF. SIML.E PROF. DE PROC. DE DADOS DE M - CNPJ: 01.978.246/0001-03 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JOAO GONCALO DE FIGUEIREDO - CPF: 293.380.851-04 (APELANTE), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI (APELADO), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI - CNPJ: 15.011.059/0001-52 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PELA EMPRESA PÚBLICA MTI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO EDITAL POR ATIVIDADES PERMANENTES. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. CARÁTER TRANSITÓRIO E EXCEPCIONAL DA DEMANDA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO SINDICATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, MT, que julgou improcedente pedido formulado em ação civil pública destinada à anulação do Edital n.° 01/2022 da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI, referente à contratação temporária de 65 profissionais de tecnologia da informação, engenheiros e técnicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o edital de contratação temporária lançado pela MTI afronta o art. 37, II, da Constituição Federal, por supostamente tratar de atividades permanentes, ou se se enquadra validamente na exceção do art. 37, IX, diante da existência de previsão legal específica, prazo determinado, necessidade transitória e excepcional interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de empregados permanentes em empresas públicas exige concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF e dos arts. 30 e 31 do Decreto Estadual n.° 749/20.

4. O art. 37, IX, da CF autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados requisitos legais, sendo fixados requisitos cumulativos pelo STF no RE n.° 658.026 (Tema 612), ao interpretar o dispositivo constitucional.

5. A Lei Complementar Estadual n.° 600/17 prevê hipóteses de contratações temporárias em atividades de tecnologia da informação, desde que não caracterizem funções permanentes do órgão ou entidade.

6. A MTI comprovou que a contratação emergencial atendeu a projetos específicos vinculados ao Programa Mais MT, Simplifica MT e de Eficiência pública, em contexto de déficit funcional e acúmulo de demandas estratégicas de TIC, em meio à crescente digitalização de serviços públicos impulsionada pela pandemia, não se tratando de provimento rotineiro e permanente.

7. O sindicato apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à nulidade do edital, conforme art. 373, I, do CPC, sendo inviável presumir ilegalidade.

8. A jurisprudência do TJMT afasta a nulidade de contratações temporárias quando não demonstrada prorrogação irregular ou ausência de excepcional interesse público (TJ-MT, Apelação Cível n.° 1005448-69.2016.8.11.0041).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A contratação temporária em empresa pública é válida quando amparada por lei específica, vinculada a projetos transitórios e de excepcional interesse público, com prazo determinado. 2. O ônus de provar a nulidade das contratações temporárias incumbe ao autor, não sendo possível presumir irregularidade. 3. Não há nulidade em processo seletivo simplificado quando demonstrado que as funções contratadas são voltadas a demandas emergenciais e não a atividades ordinárias permanentes”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, II e IX; CPC, art. 373; Decreto Estadual/MT n.° 749/20, arts. 30 e 31; LC/MT n.° 600/17, arts. 2o, VII e X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.° 658.026 (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09.04.2014, DJe 31.10.2014; TJ-MT, Apelação Cível n.° 1005448-69.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.02.2023, DJE 01.03.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo SINDICATO

DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E SIMILARES E PROFISSIONAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pierro de Faria Mendes, nos autos de n.° 1021280-35.2022.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 309620957):

“
Vistos,

Trata-se de ação civil pública de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares e Profissionais de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – MT, em face da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação – MTI, tendo por objeto a anulação do Edital de Contratação Temporária no 01/2022, por meio do qual se pretende a admissão de 65 profissionais para atuação em projetos de desenvolvimento de software e execução de projetos de tecnologia da informação (TIC).

A parte autora alega, em síntese, que as funções previstas no edital se referem a atividades permanentes da empresa pública, cuja admissão de pessoal exige prévio concurso público, conforme determina a Constituição Federal. Sustenta a inconstitucionalidade da contratação temporária por ausência de excepcional interesse público, bem como por não se tratar de hipótese legalmente prevista. Aduz, ainda, que o processo seletivo simplificado previsto no edital se baseia exclusivamente em análise curricular, sem critérios objetivos adequados, o que viola os princípios da impessoalidade e da legalidade. Ao final, requer a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos do edital e, no mérito, sua anulação definitiva.

Citada, a parte requerida apresentou contestação no Id. 149131598, oportunidade em que deixou de arguir preliminares. No mérito, sustenta, em síntese, que a contratação temporária impugnada observa os princípios constitucionais da legalidade e do interesse público, tendo sido precedida de justificativa técnica e jurídica para suprir demanda excepcional e transitória, voltada à execução de projetos estratégicos. Alega que as contratações não se destinam ao preenchimento de cargos permanentes e que os critérios estabelecidos no edital são objetivos e compatíveis com a natureza da seleção simplificada. Defende, ainda, a legalidade do processo seletivo e a inexistência de afronta aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa.

Impugnação à contestação (Id. 153900989).

Foi dada a oportunidade para as partes se manifestarem e especificarem que provas pretendem produzir (Id. 154025339).

Determinada a intimação do Ministério Público Estadual, na forma do art. 178 do CPC, foi ofertado parecer no Id. 165616340, no qual o Parquet opinou pelo prosseguimento do feito, assentando que a documentação acostada aos autos demonstraria, em tese, a existência de fundamentos fáticos e jurídicos que justificariam a excepcionalidade da contratação temporária questionada, afastando indícios de violação dolosa à regra constitucional do concurso público.

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

A controvérsia posta nos autos refere-se à legalidade do Edital de Contratação Temporária no 01/2022, lançado pela Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação – MTI, visando à contratação de 65 profissionais, por tempo determinado, para atuação em projetos de tecnologia da informação. A parte autora sustenta que tais funções seriam de natureza permanente, exigindo, portanto, concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

Ocorre que o próprio texto constitucional, no art. 37, IX, excepciona essa regra, ao admitir, expressamente, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme disciplinado em lei.

Em julgamento do
Tema 612
da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a)
os casos excepcionais estejam previstos em lei;
b)
o prazo de contratação seja predeterminado;
c)
a necessidade seja temporária;
d)
o interesse público seja excepcional;
e)
a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

A aplicação da referida tese ao caso concreto impõe a análise dos elementos constantes dos autos à luz desses cinco critérios cumulativos.

Sabendo disso, afere-se que a contratação temporária realizada pela MTI tem amparo na Lei Estadual e na legislação federal que rege o regime jurídico das empresas públicas, além de estar inserida no ordenamento jurídico por meio do próprio edital, que delimita a natureza emergencial da seleção. Há, portanto, previsão legal suficiente.

O Edital no 01/2022 estabelece, de forma expressa, a vigência contratual determinada, vinculada ao cumprimento de projetos de tecnologia da informação com cronogramas específicos e prazo final estimado, atendendo ao segundo requisito fixado pelo STF.

Constata-se, a partir dos documentos juntados ao Id. 163504271, que a MTI sofreu sucessivas reduções em seu quadro funcional, motivadas por Programas de Demissão Voluntária (PDV) e desligamentos. A contratação buscou recompor, de forma pontual e temporária, a capacidade da empresa de executar projetos estratégicos firmados com entes públicos, os quais exigiam expertise técnica específica e cumprimento de cronogramas rígidos. Tais elementos caracterizam uma necessidade extraordinária e transitória, e não um suprimento estrutural de força de trabalho ordinária.

A documentação administrativa comprova que, caso não houvesse recomposição mínima da equipe técnica, haveria risco de inadimplemento contratual, o que poderia implicar prejuízos econômicos ao erário e à Administração Pública. A excepcionalidade do interesse público, portanto, mostra-se demonstrada, não se tratando de mera conveniência administrativa.

O edital está vinculado à execução de projetos específicos, com escopo técnico delimitado, e não à execução de tarefas rotineiras ou contínuas do ente estatal. A contratação, assim, não se confunde com a ocupação de cargo efetivo nem se destina ao desempenho de funções permanentes, mas sim ao atendimento de demandas específicas e excepcionais, que escapam ao espectro das contingências administrativas regulares.

Portanto, todos os critérios estabelecidos pelo STF no Tema 612 foram observados, inexistindo ilegalidade na contratação temporária em exame.

No tocante ao critério de seleção adotado — análise curricular —, trata-se de procedimento compatível com a natureza excepcional da contratação temporária. A jurisprudência pátria e, especialmente, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, são firmes ao reconhecer que, para fins de seleção simplificada, não se exige concurso público formal, sendo legítima a avaliação baseada exclusivamente em currículo, desde que vinculada à aferição da capacidade técnica ou científica do profissional, como se deu no caso em exame.

Nesse sentido, merece destaque o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA -
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PROCESSO SELETIVO
- CRITÉRIO SUBJETIVO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA DO OBJETO - REJEITADAS - MÉRITO -
SELEÇÃO SIMPLIFICADA - ANÁLISE DE CURRICULUM - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
- ORDEM DENEGADA A autoridade coatora é aquela que dispõe de atribuição para corrigir a suposta ilegalidade, impugnada por meio de mandado de segurança. A conclusão do processo seletivo não acarreta a perda do objeto da ação mandamental, quando se tem como objetivo a impugnação do edital.
A contratação de agentes temporários não exige a prévia realização de concurso público, admitindo-se a seleção simplificada baseada somente em análise de currículo que demonstre capacidade técnica ou científica do profissional.
(N.U 0013916-46.2008.8.11.0000, , EVANDRO STÁBILE, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2008, Publicado no DJE 25/11/2008)

Tal orientação corrobora a legalidade do edital impugnado, o qual estabeleceu, de forma objetiva, critérios de pontuação curricular compatíveis com a natureza do cargo e da necessidade excepcional.

À vista disso, não restando configurada ilegalidade no procedimento administrativo impugnado, e tendo sido observados todos os requisitos estabelecidos no Tema 612 do STF, a pretensão anulatória deve ser rejeitada.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários, ante a isenção prevista no art. 18 da Lei n.o 7.347/85.

Após o trânsito em julgado e procedidas as anotações necessárias, ao arquivo.

P.R.I.

(datado e assinado digitalmente)

PORTARIA CGJ N. 81/2025-GAB-CGJ”.

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta que os documentos colacionados aos autos e a própria MTI classifica as atividades constantes do edital impugnado como funções permanentes, descritas no Plano de Cargos, Carreiras e Salários da empresa, como
“analista de desenvolvimento de software”, “engenheiro de sistemas” e “analista de suporte técnico”.

Aduz que o catálogo de serviços da MTI descreve tais atividades como rotineiras e padronizadas e não como extraordinárias ou temporárias, bem como que o Decreto Estadual n.° 749/20, atribuiu à parte requerida a execução continuada de serviços de desenvolvimento, manutenção e suporte em TI para toda a administração pública estadual.

Salienta, além disso, que o Tema n.° 612, do STF, fixa como critérios para a validade da contratação temporária que os casos excepcionais estejam previstos em lei, que o prazo da contratação seja predeterminado, que a necessidade seja temporária, o interesse público seja excepcional e que a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado.

Afiança, nesse contexto, que nenhum desses critérios foi atendido devidamente, pois a contratação visa a suprir déficit de pessoal decorrente de Programas de Demissão Voluntária e desligamentos definitivos.

Pontua, além disso, que a contratação excepcional e por tempo determinado exige a demonstração objetiva da necessidade transitória e a simples execução de software não configura, isoladamente, situação emergencial ou temporária.

Acrescenta que há desvio de finalidade e afronta à Lei Complementar n.° 600/17, devendo prevalecer a regra constitucional do concurso público.

Em face dessa situação requer (ID. 309620962):

“30.
O conhecimento e o provimento da presente Apelação, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, para que seja declarada a nulidade do Edital no 01/2022 da MTI, em razão da inconstitucionalidade da contratação temporária ali prevista;

31. Subsidiariamente, caso não acolhida a nulidade integral, que seja reconhecida a nulidade parcial, nos seguintes termos: a) reconhecimento da impossibilidade de contratação temporária para funções permanentes; b) nulidade do critério de seleção subjetivo e ilegal;

32. A condenação da parte ré à abstenção de novas contratações com base no edital impugnado;

33. A confirmação dos demais pedidos formulados na petição inicial”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 309620966).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta
“
pelo
desprovimento
do apelo
” (ID. 314282877).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo SINDICATO

DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E SIMILARES E PROFISSIONAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pierro de Faria Mendes, nos autos de n.° 1021280-35.2022.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
”
em desfavor da EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – MTI, por meio da qual busca a anulação do
Edital de Contratação Temporária da MTI n.° 01/2022 - Processo Simplificado
, destinado à selecionar candidatos para atender a necessidade de contratação e a formação de cadastro reserva de 65 (sessenta e cinco) profissionais para os cargos de Analista, Engenheiro e Técnico para atuarem em projetos de desenvolvimento de Solução de Software na MTI e/ou execução de projetos de tecnologia de informação no Município de Cuiabá, MT.

O processo foi inicialmente distribuído à 6a Vara do Trabalho de Cuiabá, MT, sob o n.° 0000224-84.2022.5.23.0006, sendo determinada a intimação da parte requerida, ora apelada, para se manifestar previamente quanto ao pedido de antecipação da tutela de urgência.

Com a manifestação da parte apelada, a Excelentíssima Juíza do Trabalho, Dra. Márcia Martins Pereira, reconheceu que a matéria suscitada pelo sindicato autora, ora apelante, não se insere no espetro de competência da Justiça Laboral, motivo pelo qual declarou, de ofício, a incompetência material da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual (ID. 309620898).

Após a redistribuição dos autos, a parte apelante foi intimada para prestar esclarecimento acerca da similitude da questão em discussão com os autos n.° 1018315-84.2022.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, bem como em relação ao pedido de desistência da ação formulado à justiça especializada (ID. 309620902).

Em resposta, o Sindicato apelante pugnou pela extinção do processo, sem resolução do mérito, ratificando o pedido de desistência (ID. 309620906), o qual, entretanto, foi indeferido, em razão da ação ter sido distribuída em primeiro lugar, gerando litispendência a distribuição da ação n.° 1018315-84.2022.811.0041 (ID. 309620907).

Diante da mora do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública quanto à resposta aos ofícios encaminhados sobre a litispendência, o juízo
a quo
, reconheceu a perda de objeto do pedido de antecipação da tutela e, por conseguinte, determinou a intimação da parte apelada para, querendo, contestar a ação (ID. 309620925).

Na contestação, a parte apelada sustenta que a MTI, sendo Empresa Pública, sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, possuindo peculiaridades em relação ao regramento jurídico dos seus agentes em relação às demais entidades administrativas, bem como que e trata de hipótese excepcional de contratação por prazo determinado, requerendo a improcedência dos pedidos e a perda de objeto da ação, tendo em vista o decurso do tempo da contratação de 02 (dois) anos (ID. 309620929).

Impugnada a contestação (ID. 309620935) e dispensada a produção de provas pelas partes, o
Parquet
solicitou a Ata da 176a Reunião do Conselho de Administração da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da informação (ID. 309620944), juntado aos autos sob o ID. 309620949.

Na sequência, emitido parecer ministerial no sentido de que a
“
situação documental demonstrada não há que se dizer que a decisão excepcional veio no sentido de dolosamente descumprir regra constitucional
”
(ID. 309620952), sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou improcedentes os pedidos (ID. 309620957).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame do processado, verifica-se que o cerne recursal se cinge à validade jurídica do Edital de Contratação Temporária n.° 01/2022, promovido pela Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI, destinado a contratação excepcional de profissionais para atuarem em projetos de desenvolvimento de software e execução de atividades em Tecnologia da Informação e Comunicação.

É incontroverso nos autos que a MTI é uma empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada à Administração Pública indireta do ESTADO DE MATO GROSSO e, nessa condição está sujeita à regra do concurso público para provimento de empregos permanentes, conforme preceitua o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
”.

Ademais, o estatuto da empresa, tal como descrito no Decreto Estadual n.° 749/20, estabelece expressamente que a admissão de empregados efetivos dar-se-á mediante concurso público. Veja-se:

“
Art. 30 A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - MTI é uma empresa pública, e seus empregados públicos efetivos são regidos pelos ditames da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e legislação complementar.

Art. 31 A admissão de empregado para emprego público do quadro de pessoal efetivo dar-se-á exclusivamente mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal”.

Ocorre, no entanto, que o arrigo 37, inciso IX, da Carta Magna, excepciona a exigência do concurso público para as hipóteses de contratação por tempo determinado, visando a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, condicionando, porém, sua validade à estrita observância de critérios constitucionais e legais:

“[...]
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
(Vide Emenda constitucional no 106, de 2020)
”.

Quanto à interpretação do referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 658.026 (Tema n.° 612), fixou a tese no sentido de que
“
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
”

(STF - RE: 658026 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 09/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 31/10/2014).

Portanto, para ser considerada legítima, a contratação temporária deve atender aos requisitos cumulativos de validade, relacionadas à previsão legal, prazo determinado, necessidade transitória, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação.

Nesse contexto, a respeito da previsão legal específica, a Lei Complementar Estadual n.° 600/17, dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal e do inciso VI, do art. 129, da Constituição Estadual, e dá outras providências, assim estabelece:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;
II - realização de recenseamentos;
III - assistência a situações de calamidade pública;
IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;
b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

V
-
admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;
VI -

atendimento de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;
VII
-
atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;
VIII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;
IX - atividades de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

X -

atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;
XI
-
combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;
XII
-
prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;
XIII
-
atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;
XIV - atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2o, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002;
XV - demandas temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar;
XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990;
XVII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação;
XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.
XIX - atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990;

XX - atividades técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990
;

XXI - atividades que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar.

§ 1o As contratações a que se refere o inciso VII serão feitas exclusivamente por projeto, vedado o aproveitamento dos contratados em qualquer área da administração pública.

§ 2o Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta Lei Complementar, sobre a declaração de emergência em saúde pública” (grifo nosso).

Na hipótese, a parte apelante sustenta que o Edital impugnado visa à contratação de
profissionais para atuação em atividades que integram a rotina institucional da empresa, como “analista de desenvolvimento de software”, “engenheiro de sistemas” e “analista de suporte técnico”, todas previstas no seu Plano de Cargos, Carreiras e Salários, coincidindo com atividades permanentes, estruturante e contínuas da empresa pública.

Todavia, conforme ponderado pela sentença recorrida e corroborada pelos elementos constantes dos autos, a parte apelada comprovou que a contratação temporária se destinava a suprir uma demanda transitória e extraordinária (ID. 309620897), diante de sucessivas reduções em seu quadro funcional, motivadas por Programas de Demissões Voluntárias e desligamentos, sendo necessária a contratação, de forma pontual e por prazo determinado, para recompor a capacidade da empresa pública de executar os projetos estratégicos firmado com entes públicos, cumprindo cronogramas rígidos.

Vê-se, outrossim, que no projeto do processo seletivo simplificado, a parte apelada apresentou justificativa, evidenciando que a contratação temporária está vinculada a projetos específicos, com escopo técnico delimitado, e não especificamente à execução de tarefas rotineiras e contínuas do ente estatal. Confira-se (ID. 309620897 – pág. 40/62):

“2. JUSTIFICATIVA

O Estado de Mato Grosso possui desafios gigantescos, proporcionais a sua dimensão geográfica, e a base para a sustentação de uma visão moderna e inovadora da prestação de serviços para o cidadão, sem dúvidas, é com o uso adequado e integrado do melhor custo-benefício de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Desse modo, projetos e processos do governo dependem de TIV para a tão desejada desburocratização dos serviços públicos, aumento de receita e redução de despesa de satisfação do cidadão.

Em fevereiro de 2021, o Governo do Estado de Mato Grosso lançou o Programa de Governo
Mais MT
, conforme Decreto n.° 829, que trata de “
um amplo programa de investimentos públicos em obras e ações que objetivam atender todas as regiões do Estado de Mato Grosso, proporcionando melhor qualidade de vida aos mato-grossenses, além de gerar emprego e renda”.

Esse programa tem 12 eixos de investimentos em obras e ações para o desenvolvimento de Mato Grosso: Segurança, Saúde, Educação, Social e Habitação, Simplifica MT, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Eficiência Pública, Meio Ambiente, Agricultura, Familiar e Regularização Fundiária. A TIC está presente em várias ações vinculadas aos eixos estabelecidos para o programa
Mais MT
, buscando a transformação digital para a gestão pública de Mato Grosso mais eficiente e melhor atendimento ao cidadão mato-grossense.

Nas ações vinculadas ao eixo
Simplifica MT
pode-se observar fortemente a necessidade de TIC como mecanismo para alcançar a meta:

I. implantar o Projeto MT Digital para o cidadão e empresas, com o objetivo de facilitar o acesso às informações e aos serviços públicos fornecidos pelo Estado;

II. implantar o Projeto INOVA-MT, com o incentivo à inovação com foco na simplificação, redução de custos, combate à sonegação e à eficiência pública;

III. implantar o Projeto Burocracia Zero, com integração de bancos de dados, eliminação de exigência de documentos, digitalização e simplificação de processos internos;

IV. implantar o Projeto Sem Parar, para dinamizar a fiscalização fazendária, de trânsito e do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso IPEM/MT.

Nas ações vinculadas ao eixo
Eficiência Pública
também pode-se observar fortemente a necessidade de TIC como mecanismo para alcançar a meta:

I. Implementar o Projeto Governo Digital, com investimentos para implantação de canais on-line, digitalização de arquivos e implantação de processos digitais;

II. reestruturar os prédios públicos, com investimentos em reforma, modernização e aquisição de mobiliários e equipamentos;

III. implementar o Programa Aluguel Zero, com a construção de novas unidades e otimização de prédios públicos existentes para evitar despesas com aluguel;

IV. investir em processos e tecnologias, com a qualificação e treinamento de servidores;

V.

investir em usinas de energia solar;

VI. reduzir custos com a revisão de processos internos, contratos e serviços, revisão de normas legislativas e implantação da premiação por resultado.

Especificamente para Governo Digital do eixo
Eficiência Pública
, as ações são:

* Implantação do SIGADOC

* Digitalização de arquivos

* Investimento em equipamentos

* Estruturação e implantação de canais on-line

* Reestruturação da MTI

* Implantação de processos digitais

Além dos projetos de TIC relacionados aos eixos
Simplifica MT
e
Eficiência Pública
, foram identificados projetos de TIC em outros eixos sendo eles, Turismo e Agricultura Familiar e Regularização Fundiária.

O Decreto n° 829, de 22 de fevereiro de 2021 também estabelece diretrizes para os gestores sobre a condução e priorização deste programa de governo, conforme a seguir:

“Art. 3° Os representantes e dirigentes dos órgãos e entidades estaduais atuarão em mútua colaboração para o cumprimento das metas estabelecidas, de acordo com as responsabilidades de cada eixo, podendo implementar os ajustes necessários para tanto, a bem da eficiência pública.

§ 1° Para o alcance das metas estabelecidas, devem os gestores fixar prazos para a execução de cada atividade e/ou tarefa, as quais deverão ser reportadas ao Governador ou a quem delegar, trimestralmente, por meio de relatório descritivo."

"Art. 5° Os órgãos e entidades deverão, dentro de suas competências e orçamentos, buscar os mecanismos necessários à implementação e conclusão das atividades e metas sob suas responsabilidades, nos termos da lei.

Art. 6° Os processos relacionados ao Programa "Mais MT" devem ter

celeridade e preferência de análise processual e trâmite no âmbito dos respectivos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, sobre quaisquer outros, respeitadas eventuais prioridades legais."

Ressalta-se ainda que a MTI é responsável por manter o data center corporativo e rede INFOVIA-MT. A MTI não possui em seu quadro funcional profissional da área de engenharia que possa elaborar e assinar projetos dessa natureza, bem como fazer o registro no CREA-MT conforme a legislação vigente.

Por outro lado, existem várias demandas da MTI e dos demais órgãos do governo, para implantação, melhorias ou expansão, todos ligados à área de TIC, que dependem de serviços de engenharia, na avaliação técnica de produtos, serviços e projetos que envolvem conhecimentos na área de engenharia, inclusive a necessidade na emissão de parecer técnico, inclusive dos projetos vinculados ao Programa
Mais MT
. Insta destacar a recente demanda pela implantação de um novo ambiente de Data Center conforme projeto previsto no plano de financiamento PROFISCO II, configurando a necessidade de elaboração de projetos para a infraestrutura de data center da MTI e demais serviços relacionados, bem como a expansão da rede INFOVIA MT, capaz de atender as unidades administrativas do Governo MT e possa trafegar dados, voz e imagens, como o acompanhamento de obras de engenharia. A MTI busca acompanhar a modernização conforme as tendências do mercado de TIC, e para tanto tem a necessidade de buscar profissionais qualificados para a execução dos serviços especializados de engenharia, como a elaboração de estudos e projetos, assessoramento técnico, vistoria e acompanhamento da execução de obras ou repasse de conhecimento ligados às tecnologias de infraestrutura de TIC.

Considerando que o § 4° do Art. 42 da lei n° 13.303/2016 define que "no caso de licitação de obras e serviços de engenharia, as empresas públicas e as sociedades de economia mista abrangidas por esta Lei deverão utilizar a contratação semi-integrada, prevista no inciso V do caput, cabendo a elas a elaboração ou a contratação do projeto básico antes da licitação de que trata este parágrafo”. Fica claro e cristalino, sendo a MTI responsável por manter o Data Center do governo do Estado, sua infraestrutura física e lógica e suas operações de manutenção, mudanças e implantação, que é essencial a contratação de profissionais especializados em engenharia para atender todas as necessidades relacionadas.

Considerando o Programa
Mais MT
, e as diretrizes do governo quanto a prioridade e a relevância deste programa para proporcionar melhor qualidade de vida aos mato-grossenses.

Considerando a necessidade da adoção de soluções de TIC registradas no Programa
Mais MT
, bem como a extemporaneidade dos projetos mencionados neste documento.

Considerando o momento de pandemia que o mundo enfrenta, em que o Estado necessita concentrar esforços de TIC para atender às crescentes demandas do cidadão e da gestão pública.

Considerando que a MTI necessita se adequar, se organizando e buscando mecanismos para atender as ações e atividades previamente estabelecidas no Plano de Governo.

Considerando que os projetos para a infraestrutura de data center da MTI e demais serviços relacionados, bem como a expansão da rede INFOVIA MT, são projetos estruturais que servirão de alicerce para todos os demais projetos do Governo, como também apoiará a evolução tecnológica do Estado

Considerando a necessidade de profissionais especializados para atuarem nos projetos, conforme estabelecidos nos requisitos obrigatório e desejáveis para cada perfil profissional, assim como, a necessidade de perfis profissionais que não constam do quadro de carreira profissional da MTI, a exemplo engenheiro de telecomunicações, mecânico e eletricista e técnico em telecomunicações.

Considerando que a MTI é a empresa de TIC do Estado, que tem como responsabilidade ofertar, com qualidade, tempestividade e eficiência, as tecnologias para a transformação digital necessárias à execução das atividades de TIC, conforme Decreto n° 951, de 20 de maio de 2021, que instituiu o Sistema de Governança Digital dos Eixos
Simplifica MT
e
Eficiência Pública
no âmbito do
Programa Mais MT
:

Art. 7o A Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI deverá ofertar, com qualidade, tempestividade e eficiência, as tecnologias para a transformação digital necessárias à execução das atividades com:

I. tecnologia de processos e serviços governamentais em nuvem como parte da estrutura tecnológica dos serviços e setores da Administração Pública Estadual;

II. otimização das infraestruturas de tecnologia da informação e comunicação;

III. oferta de serviços públicos digitais simples e intuitivos, consolidados em plataforma única e com avaliação de satisfação disponível;

IV. oferta de soluções tecnológicas para suportar as definições estabelecidas pelo modelo de governança estabelecido neste decreto.

Neste sentido, a MTI, em sintonia com o Governo do Estado de Mato Grosso e buscando mecanismos necessários à implementação e conclusão das atividades e metas sob suas responsabilidades, nos termos da lei, apresenta o projeto de Contratação Temporária de Analistas, Engenheiros e Técnicos, com Processo de Seleção Simplificado.

O projeto de Contratação Temporária, visa o atendimento dos projetos citados neste documento, em atendimento ao Programa
Mais MT
tendo a contratação temporária um prazo máximo de 2 anos de vigência.

Nesse ponto, a despeito das alegações da parte apelante de que tais atividades estão previstas nas atribuições permanentes da MTI, perfaz curial salientar que a parte apelada demonstrou que, à época da contratação, havia considerável acúmulo de projetos emergenciais, motivados pela criação dos Programas Mais MT, Simplifica MT e de Eficiência Pública, além da crescente digitalização de serviços públicos em razão da vivenciada pandemia e do déficit funcional decorrente de programas de desligamento incentivado.

Dessa maneira, diferentemente do que sustenta a parte apelante, não se vislumbra qualquer mácula quanto à legalidade ou à constitucionalidade do Edital questionado, pois há previsão legal específica para a contratação pela Lei Complementar Estadual n.° 600/17, o edital estabeleceu prazo determinado, a necessidade derivou de projetos específicos e finitos do Estado de Mato Grosso, o interesse público foi devidamente justificado por documentos administrativos e a contratação foi restrita às vagas de natureza temporária, com finalidade específica de atividade, não se tratando de provimento permanente de cargos.

Outrossim,
impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Todavia, a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, deixando de comprovar a irregularidade ou nulidade das contratações temporárias, não sendo possível a presunção de nulidade das pactuações.

Desse modo, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MATERIAIS – SENTENÇA PROCEDENTE – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – PRELIMINARES AFASTADAS (INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM , VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE) – NÃO COMPROVADA A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS – RECURSO DO SINDICATO NÃO CONHECIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA. “(...) Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Recurso provido”. (N .U 1005448-69.2016.8.11 .0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016128820168110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/03/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025